Tribunal: TJPA
Processo: 0005713-96.2017.8.14.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-07-17

Inteiro teor:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0005713-96.2017.8.14.0000
Suscitante: Dra. Adriana Divina da Costa Tristão, Juíza de Direito
Suscitado: Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, contra decisão do Egrégio Tribunal Pleno que acolheu o IRDR e fixou tese (fl. 621).

A sociedade empresária Mônaco Motocenter Comercial Ltda alega que a decisão é obscura no tocante a eventual inconsistência no valor pago pelo frete.

Nesse sentido, aduz que jamais terá como comprovar o valor pago à transportadora, visto que resulta de uma composição de custos da concessionária e a disponibilização no estoque das diversas lojas.

O Ministério Público apresentou manifestação (fls. 641/642).

Os demais interessados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram manifestação.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de sessão virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Voto

Trata-se de Embargos de Declaração nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, contra decisão do Egrégio Tribunal Pleno que acolheu o IRDR e fixou tese (fl. 621).

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual o conheço.

A decisão vergastada, em resumo, decidiu que ¿É devido o pagamento de frete em contratos de consórcio, desde que pactuado prévia e expressamente. Devendo o órgão julgador, se demandado, verificar se o valor cobrado a título de frete está detalhado no documento fiscal e se equivale, efetivamente, ao que fora pago à transportadora.¿

Constato que a irresignação da recorrente está no fato de que o valor do frete poderá ser superior ao que for pago à transportadora, visto que, no seu entendimento, o valor do frete corresponde ao resultado de uma composição de custos da própria logística.

Cabe ponderar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Avaliando o caso em apreço, verifico que não houve omissão, contradição ou obscuridade que justifique a revisão do julgado.

Ademais, constato que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações e concluiu ser necessário dirimir as divergências nos julgados.

Destarte, verifica-se que a recorrente vislumbra rediscutir o mérito da decisão, a qual fora clara e objetiva quanto aos seus alcances. A decisão ponderou que é devido o pagamento do frete, desde que contratualmente previsto e que, havendo demanda quanto ao valor do frete, o magistrado deve observar se está sendo cobrado efetivamente o que fora despendido com a transportadora.

Nesse sentido a jurisprudência se manifesta:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que unanimemente decidido pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 3. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa. (AO 2039 AgR-ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017) - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SC - ED: 03120479320158240023 Capital - Norte da Ilha 0312047-93.2015.8.24.0023, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 21/02/2019, Oitava Turma de Recursos - Capital)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
ACÓRDÃO N° ____________
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O recurso de Embargos de Declaração contrapõe-se à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Pleno, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que definiu ser devido o pagamento de frete em contratos de consórcio, desde que pactuado prévia e expressamente. Devendo o órgão julgador, se demandado, verificar se o valor cobrado a título de frete está detalhado no documento fiscal e se equivale, efetivamente, ao que fora pago à transportadora.
2.

Destarte, verifica-se que a decisão combatida, clara e expressamente definiu tese a ser aplicável, não havendo vício de contradição, omissão ou obscuridade.
3.

Na realidade, constata-se o que a recorrente pretende a rediscussão do mérito, o que não tem cabimento pela via eleita.
3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes deste Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual - 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, iniciada às 14h do dia 13/5/2020 e encerrada às 14h do dia 20/5/2020.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO